Tribunal: TJES
Processo: 5000432-81.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000432-81.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LINDONORA CRISTIANE BALDON FERRARI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
(1). A AUTORA CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NO VALOR DE R$5.660,66, EM 36 PARCELAS DE R$330,80. COM DÚVIDAS SE OS VALORES COBRADOS ESTARIAM CORRETOS, PROCUROU O PROCON, ONDE FOI VERIFICADO QUE A TAXA DE JUROS COBRADA ERA DE 4,74107% AO MÊS, E NÃO A TAXA DE 4,27% PREVISTA NO CONTRATO, OCASIONANDO COBRANÇA A MAIOR EM CADA PARCELA NO VALOR DE R$11,65. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA:
“[...] declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos) em cada prestação avençada pelas partes, condenando a instituição ré a promover a restituição referente às 12 (doze) parcelas efetivamente pagas, em dobro, totalizando assim o montante de 279,60 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação. Quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC).[...]”
(3). RECURSO INOMINADO DA RÉ. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5).
TAXA DE JUROS COBRADA DA REQUERENTE DIFERENTE DAQUELA PACTUADA NO CONTRATO. CONFORME CÁLCULOS DA CONTADORIA (ID 1369480), FOI APURADO O VALOR DE R$11,65 (ONZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 500,00, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

- TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE APLICADA AO CONTRATO:

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, inciso III, estabelece que as relações de consumo devem se pautar pela boa-fé e pelo equilíbrio entre fornecedores e consumidores, daí porque, nos contratos de adesão, reconhecida a condição de hipossuficiência, as cláusulas são interpretadas favoravelmente ao aderente (artigo 47, do CDC e artigo 423, do Código Civil).

Não por outro motivo, o artigo 51, § 1º, em seus incisos I, III e IV, estabelece que são consideradas nulas as cláusulas que ofendam os princípios do sistema jurídico a que pertençam, que ameacem o equilíbrio contratual, que sejam abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Examinando os elementos constantes dos autos, tem-se que a tese da requerida não merece prosperar, pois a teor das disposições consumeristas, vislumbro a existência de abusividade nos juros remuneratórios aplicados ao contrato.

No presente caso, o autor questiona a
taxa de juros
aplicada no contrato de crédito pessoal, superior à taxa pactuada de 4,27% ao mês, o que ocasionou, em seu entender, um acréscimo nas parcelas mensais de R$ 11,65, tendo a requerente informado o pagamento de 12 parcelas, referente ao contrato de empréstimo.

A requerida alega basicamente a legalidade das cláusulas contratuais e equívoco nos cálculos da parte autora.

No contrato firmado pela autor verifico que foi pactuada taxa de juros de 4,27% a/m. Todavia a taxa de juros praticada pelo Banco réu, conforme consta no cálculos da contadoria (ID
1369480
) pelo autor atingiu o montante de 4,74107% a/m, isto é, R$ 11,65 a mais. Com isso, consoante cálculo apresentado, a dívida acresceu em R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1061530/RS fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...). d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ou seja, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso em tela me parece que tal requisito restou devidamente comprovado. Conforme mencionado, a taxa de juros no contrato era de 4,27% a/m e a praticada no contrato foi de 4,74107% a/m, ou seja, maior do que o estabelecido contratualmente.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado da requerida, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Em relação à restituição do(s) valor(es) apontado(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. WalacePandolphoKiffer).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em R$ 500,00, o que faço na forma do art. 85, §8°, do CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.